Tribunal: TJSP
Processo: 1008919-31.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
Mora contratual. Confirmação. Reconhecido atraso na entrega do imóvel, pela ré. Devolução dos juros de obra exigidos durante o parcial descumprimento do contrato. Medida necessária. Tema 966: "É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
Mora contratual. Confirmação. Reconhecido atraso na entrega do imóvel, pela ré. Devolução dos juros de obra exigidos durante o parcial descumprimento do contrato. Medida necessária. Tema 966: "É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância". Indenização por lucros cessantes. Insurgência acolhida. Presunção de prejuízo (Tema 966). Reconhecida legitimidade da empreendedora para a devolução dos valores. Precedentes. Prescrição, outrossim, não identificada. Indenização resultante de ilícito contratual. Emprego do prazo prescricional estabelecido no art. 205 do Código Civil. Precedentes. Revisão da jurisprudência para ajustá-la à orientação do Superior Tribunal de Justiça.
APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008919-31.2020.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é apelado ANTONIO EDSON DA
COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE
SALLES.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008919-31.2020.8.26.0625 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008919-31.2020.8.26.0625
Comarca: Taubaté
Apelante: MRV Engenharia e Participações S/A
Apelado: Antônio Edson da Costa
Voto no 49.169
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM
IMÓVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
Mora contratual. Confirmação. Reconhecido atraso na
entrega do imóvel, pela ré. Devolução dos juros de obra
exigidos durante o parcial descumprimento do contrato.
Medida necessária. Tema 966: “É ilícito cobrar do
adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após
o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da
unidade autônoma, incluído o período de tolerância”.
Indenização por lucros cessantes. Insurgência acolhida.
Presunção
de
prejuízo
(Tema
966).
Reconhecida
legitimidade da empreendedora para a devolução dos
valores.
Precedentes.
Prescrição,
outrossim,
não
identificada. Indenização resultante de ilícito contratual.
Emprego do prazo prescricional estabelecido no art. 205 do
Código Civil. Precedentes. Revisão da jurisprudência para
ajustá-la à orientação do Superior Tribunal de Justiça.
APELO DESPROVIDO.
1.- Ação indenizatória julgada procedente pela r. sentença
de fls. 148/151, proferida pelo MM. Juiz de Direito José Claudio A.
Rosa, para “condenar a ré a pagar ao autor o valor mensal
correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato
(da assinatura até pagamento) para cada mês de atraso, do período de
outubro/2013 (inclusive) a novembro de 2013 (inclusive), tudo
atualizado pela Tabela Prática para atualização de débitos do Tribunal
de Justiça de São Paulo, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008919-31.2020.8.26.0625 -Voto no
3
ambos a contar da citação. E, reconhecida a inexigibilidade da cobrança
da taxa de evolução de obra referidas na petição inicial, condeno a ré a
restituir ao autor, de modo simples, os valores por ele pago a tal título,
com atualização monetária a ser formulada de acordo com os índices da
Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a contar
do desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da
citação”.
Recorre a MRV.
Sustenta, inicialmente, que não se mostram presentes os
requisitos necessários para o arbitramento da indenização pleiteada,
havendo que se reconhecer, outrossim, a ilegitimidade da recorrente
quanto ao pedido para a devolução dos juros da obra. Na sequência,
reclama ocorrência da prescrição quanto à taxa dos juros da obra e
lucros cessantes, havendo que ser refutada a exigibilidade buscada pelo
comprador (fls. 154/160).
O apelo foi respondido (fls. 171/175).
É o RELATÓRIO.
2.- Nada a prover.
Com efeito.
O comprador é expresso ao considerar que “o prazo final
para a entrega, acrescida da prorrogação de 180 dias era em
setembro de 2013, mas somente ocorreu no final de novembro,
ocorrendo assim, um atraso de 2 meses” (fls. 07). A MRV, por sua
vez, admite o atraso, ainda que busque reduzir a dimensão dos prejuízos
aludidos pela parte: “Verifica-se, portanto, que a parte Autora
recebeu o imóvel com o irrisório atraso de 52 dias, uma vez que as
chaves foram entregues em 12.11.2013” (fls. 61/62).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008919-31.2020.8.26.0625 -Voto no
4
De fato, não merece acolhida a afirmação de que o contrato
autorizaria a prorrogação do prazo para a entrega do imóvel, como
decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo
(tema 996.1): “Na aquisição de unidades autônomas em construção,
o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível,
o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar
vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio
jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância”.
Identifica-se, depois, a legitimidade da apelante no que se
relaciona ao pedido de reembolso dos valores cobrados pela Caixa
Econômica Federal, não se vislumbrando legitimidade do agente
financeiro para figurar na relação processual, nem tampouco
necessidade de deslocamento da demanda para Justiça Federal. A
cobrança apenas se mostrou possível porque gerados valores a partir do
inadimplemento a ela atribuído. Deve, assim, responder pela restituição
pretendida, única culpada pela existência do débito exigido pela
instituição financeira. É o que decidiu esta Câmara no julgamento da
Apelação Cível no 4009305-73.2013.8.26.0554, de minha Relatoria,
razão pela qual desnecessária a expedição de ofício à Caixa Econômica
Federal.
Exige-se, ainda, a devolução dos valores exigidos a esse
título, consoante o Tema 966: “É ilícito cobrar do adquirente juros de
obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no
contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o
período de tolerância”.
Preserva-se, também, a condenação da MRV ao pagamento
de lucros cessantes, não subsistindo qualquer incompatibilidade entre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008919-31.2020.8.26.0625 -Voto no
5
referida espécie indenizatória e os imóveis adquiridos com os subsídios
do programa Minha Casa Minha Vida: “No caso de descumprimento
do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância,
o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta
privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na
forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel
assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse
direta ao adquirente da unidade autônoma”.
Sobre a prescrição, preserva-se a incidência do art. 205 do
Código Civil. Em que pese o emprego do prazo trienal em recursos
anteriormente julgados, envolvendo a mesma matéria, exige-se a revisão
dessa normativa para que passe a seguir a orientação do Superior
Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/15).
PRESCRIÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
DESCUMPRIMENTO. DEVOLUÇÃO. SINAL. PRESCRIÇÃO
GERAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 205, 206, § 3o, IV e V, DO
CÓDIGO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (AgInt no
REsp
1802493/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe
13/09/2019). Também: “Aplica-se o prazo prescricional decenal
previsto no artigo 205 do CC nas pretensões decorrentes de
inadimplemento contratual” (AgInt no REsp 1713608/SP, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
02/09/2019, DJe 06/09/2019).
Os honorários de sucumbência, porque fixados no
percentual máximo previsto no ordenamento, não admitem aumento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008919-31.2020.8.26.0625 -Voto no
6
nos termos do art. 85, par. 11, do CPC.
APELO DESPROVIDO.
Donegá Morandini
Relator